Tribunal: CARF
Processo: 11080.738306/2018-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.738306/2018-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.962 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
ERM BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. REPERCUSSÃO
GERAL.
Declarada pelo STF a inconstitucionalidade da multa isolada sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, deve ser
cancelada a penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer as alegações de violação a dispositivos
constitucionais, e no mérito, na parte conhecida, em lhe dar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de multa por
compensação não homologada (e-fls. 2). A compensação foi declarada no PER/DCOMP
318421655613021413040558, decorrentes do processo
administrativo de crédito no
10880.914772/20-1420.
Irresignada com o lançamento o contribuinte apresentou a Impugnação de e-fls.
09, através da qual alega, em síntese (conforme o Relatório da decisão recorrida), o que segue:
Contra a contribuinte acima qualificada foi emitida a Notificação de
Lançamento (NL) nofls. 2 a 3, para exigência de multa por compensação não
homologada no montante de R$ 61.175,12. Segundo a Descrição dos Fatos da NL, a
não homologação de compensação – consubstanciada no processo administrativo no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.738306/2018-43
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.962 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738306/2018-43

10880.914772/2014-20 – enseja a aplicação da multa prevista no § 17 do artigo 74 da
Lei no 9.430, de 1996, no percentual de 50% dos débitos remanescentes da
compensação realizada.
Ciente do lançamento em 12 de dezembro de 2018 (fls. 5), a contribuinte
apresentou, em 10 de janeiro de 2019 (fls. 7), impugnação a fls. 9 a 23, sintetizada a
seguir.
Aduz que a exigência não deve subsistir por ter apresentado, no bojo do
processo no 10880.914772/2014-20, manifestação de inconformidade contra a decisão
que indeferiu seu direito creditório, a qual aguarda julgamento; e por ser
inconstitucional a multa pela não homologação de compensação, por ofensa ao direito
de petição e aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco.
Afirma já ter sido reconhecida a repercussão geral da questão, em vias de ser
analisada pelo STF, enquanto os Tribunais Federias já vêm reconhecendo a
inconstitucionalidade ora alegada.
Menciona ainda decisão do pleno do STF que reconhece o princípio do não
confisco como limite constitucional ao poder de exigir multas de valores excessivos.
Ao final, requer a conversão do feito em diligência, para se aguardar o resultado
definitivo do processo no 10880.914772/2014-20.
A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/06, conforme acórdão n. 106-
004.211, de 28 de outubro de 2020 (e-fls. 85).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 135,
repetindo, em linhas gerais, os fundamentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela
Portaria MF n.o 329/2017, e do disposto na Portaria CARF no 6.786/2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, eis que guarda no seu bojo alegação
de violação a dispositivos constitucionais, matéria cuja apreciação é vedada aos órgãos de
julgamento no âmbito do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Em razão disso, a arguição relacionada ao tema não será conhecida.

Mérito
Trata-se de notificação de lançamento de ofício que exige multa isolada de 50%
sobre o valor dos débitos objeto de declaração de compensação não homologada, objeto do
processo de crédito no 10880.914772/2014-20.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.962 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738306/2018-43

O presente lançamento encontra fundamentação legal no parágrafo 17 do artigo 74
da Lei no 9430/96 (destaque deste relator):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o (...)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Como se vê, a multa isolada incidirá somente sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo
74 supra mencionado, que prevê a incidência de multa isolada no caso de não homologação da
declaração de compensação apresentada ao Fisco.
Em razão disso, foi fixada tese de repercussão geral nos seguintes termos: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.”
Assim, em que pese o impedimento do CARF para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplicará aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo “que já
tenha sido declarada inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal
Federal.”
Nesse quadro, a multa isolada em questão deve ser cancelada, em observância ao
entendimento expresso pelo STF sobre a matéria.

Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário, para que a multa
isolada aplicada seja integralmente cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.962 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738306/2018-43

Fl. 152
DF CARF MF
Original